Tribunal: STF
Processo: Rcl 73807
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ADPF 828. REGIME DE TRANSIÇÃO. ‘PERICULUM IN MORA’ E ‘FUMUS BONI IURIS’. PRESENTES, EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA PARA DETERMINAR A OBSERVÂNCIA DO REGIME DE TRANSIÇÃO FIXADO NA QUARTA TUTELA INCIDENTAL NA ADPF 828.



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão em face de decisão proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Imperatriz, nos autos do Processo nº 0812140-59.2020.8.10.0040, por ofensa ao regime de transição estabelecido na ADPF 828.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 6-11):



    "Tramitam na 1ª Vara Cível da Comarca de Imperatriz/MA, os autos nº 0812140-59.2020.8.10.0040, em que a parte autora, Espólio de Jonas Ribeiro Soares Neto, postula a reintegração de posse do imóvel situado na gleba 12, área de expansão urbana de Imperatriz, distrito 01, zona 03, quadra 421, lote 4113, unidade 001, estrada que liga Imperatriz/MA ao Povoado São José dos Quiribas, atual Av. Manoel Ribeiro Soares, próximo à Vila Machado, em face dos ocupantes, que, atualmente, chegam a 209 (duzentas e nove) famílias vulneráveis e hipossuficientes, conforme apurado em relatório social elaborado pela equipe de assistente social do Núcleo Regional de Imperatriz.



    A decisão liminar de reintegração de posse foi deferida aos 21/01/2021 (id 40072837), após audiência de justificação, para a qual foram intimadas apenas 3 pessoas, contudo, a decisão jamais foi cumprida ao longo dos últimos quase quatro anos.



    Contra a decisão, à época, a associação de moradores “ASSOCIAÇÃO DOS SEM TETO NOVA CONQUISTA” interpôs agravo de instrumento autuado sob n. 0803401-86.2021.8.10.0000, julgado improcedente em 23/06/2021 pela Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, que confirmou a liminar de reintegração de posse.



    Uma vez expedido o mandado de reintegração de posse, e após intimação de alguns poucos ocupantes no local, não tendo havido a desocupação voluntária da área, foi requisitado pelo juízo apoio da Polícia Militar para o cumprimento da ordem.



    A Defensoria Pública do Estado do Maranhão, após provocação da comunidade, ingressou ao feito e apresentou manifestação nos autos em 31/08/2021 (ID 51805955). Atuando na condição de custos vulnerabilis, pleiteou, dentre outros pedidos, que o cumprimento do mandado de reintegração fosse CONDICIONADO à prévia realocação das pessoas afetadas para abrigos públicos ou locais adequados e à apresentação do plano de remoção pelos órgãos responsáveis pela política assistencial e habitacional, nos termos do art. 20, inciso VI, da Resolução nº 10/2018, e art. 10 e 12, da Resolução nº 17/2021, ambos do Conselho Nacional de Direitos Humanos, implementado pela Lei Federal nº 12.986/14, e da ADPF nº 828/DF do Supremo Tribunal Federal. O juízo, contudo, jamais se manifestou especiicamente sobre os requerimentos.



    Ao longo da marcha processual, a ordem chegou a ser suspensa pelo juízo em 06 de dezembro de 2022 (decisão Id. 81748044) para aferição da conformidade da medida à legislação estadual que trata da prevenção da violência no campo e na cidade, mediante a submissão dos casos à Comissão Estadual de Prevenção à Violência no Campo e na Cidade - COECV (Lei Estadual n. 10.246/2015 e Decreto Estadual n. 31.048/2015).



    Contudo, após a parte autora promover a juntada de manifestação da COECV (Id. 90642935) apontando que o caso fugia às suas atribuições e competências, por se tratar de ocupação coletiva não consolidada, o juízo então proferiu decisão (Id. 103913975) no qual afastava a suspensão e determinava o imediato cumprimento da decisão, sob o fundamento de que “que todos os trâmites legais foram obedecidos e a resposta do presidente da COECV encaminhada ao Senhor Secretário de Segurança, em maio de 2022, já sinalizava que a situação que se apresenta, é de invasores de áreas urbanas sem consolidação.”:



    Saliente-se que a sobredita manifestação da COECV (Id. 90642935), além de reconhecer que o caso fugia à suas atribuições e competências, orientava “pela observância do Manual das Diretrizes Nacionais para Execução de Mandados Judiciais de Manutenção de Reintegração de Posse Coletiva, editado pela Ouvidoria Agrária Nacional, conforme o artigo 2º do Decreto n. 31.048/2015, tomando todas as medidas necessárias para o cumprimento da ordem judicial sem que haja ocorrência de violações de Direitos Humanos.”



    Contra o comando judicial foi interposto agravo de instrumento pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, autuado sob n. 0825259-08.2023.8.10.0000, que, contudo, não foi conhecido, uma vez que o TJMA considerou que a decisão atacada era mera determinação do cumprimento da decisão liminar já agravada:



    (...)



    Em 10 de junho de 2024 o juízo determinou o cumprimento imediato do mandado de reintegração de posse (Id. 121372630). Em face da decisão, em 25/06/2024, a Defensoria Pública do Estado do Maranhão se manifestou nos autos e, diante do regime firmado pela ADPF 828/DF, cristalizado pela Resolução 510 do CNJ, postulou:



    (...)



    Em seguida, considerando as alterações fáticas ocorridas nos mais de quatro anos de ocupação desde o ajuizamento da demanda, com o crescimento gradativo da ocupação, que além de crescer passou a ostentar maior complexidade, com a edificação de novas residências e o melhoramento daquelas já existentes, com a construção de uma creche comunitária e tanques onde desenvolvem piscicultura, a Defensoria Pública apresentou relatório social realizado a partir de visitas técnicas ao local em julho de 2024 (id 123451198), pelo qual se contatou:



    (...)



    Contudo, até o presente momento o juízo reclamado não se manifestou para deferir ou indeferir os requerimentos veiculados em 25/06/2024 (id 122652017), que, de maneira sintética, pleiteavam a observância dos protocolos estabelecidos pela ADPF n. 828/DF e Resolução n. 510 do CNJ para o cumprimento da ordem judicial de reintegração de posse.



    Ao contrário, passados quase quatro anos desde o deferimento da liminar de reintegração de posse, os ocupantes foram surpreendidos pela convocação de uma reunião preparatória para execução do mandado de reintegração de posse, reunião designada para o dia 12/11/2024, às 09h00, no auditório do Comando do Policiamento do Interior Área 3, da Polícia Militar do Estado do Maranhão, quando foram notificados pelo oficial de justiça e pelo Comando Regional da Polícia Militar de que a reintegração de posse será efetivada com o apoio da polícia militar já no dia 19/11/2024.



    Na ocasião, não se fizeram presentes representantes do Poder Público Executivo estadual e municipal responsáveis pelas políticas habitacional e assistencial, conforme ata em anexo, tampouco consta dos autos qualquer plano concreto para realocação das famílias ocupantes, em desacordo com o disposto na decisão inal da ADPF n. 828/DF, densiicada pela Resolução n. 510/CNJ.



    A Defensoria Pública, diante da inércia do juízo em se manifestar sobre os requerimentos anteriormente realizados quanto à necessidade de observância dos protocolos traçados pela ADPF n. 828/DF e Resolução n. 510/CNJ, e diante do risco de execução do mandado de reintegração de posse no dia 19/11/2024, sem prévio planejamento para realocação das pessoas atingidas, oficiou à Comissão de Conflitos Fundiários do TJMA, solicitando a suspensão da ordem, bem como a realização de visita técnica e audiência de mediação (Ofício n°. 02255.055/2024 – NRIMP/DPE).



    Até o momento não houve qualquer resposta, e na iminência do cumprimento do mandado de reintegração de posse, com o emprego de força policial, não há outra alternativa para fazer coerente e íntegra a jurisprudência (art. 926 do CPC), bem assim para preservar a autoridade das decisões da Corte Suprema na ADPF n. 828/DF e respectiva Res. 510/CNJ, que não seja por meio da presente reclamação constitucional."



    Sustenta que "o Juízo reclamado tem ignorado todos os pedidos para condicionar o cumprimento da ordem de reintegração de posse à prévia apresentação de plano para realocação das pessoas afetadas em abrigos públicos ou similares, bem como a apresentação de plano de remoção pelos órgãos responsáveis em política assistencial e habitacional" (eDoc 1, p. 11).



    Aduz que "na reunião preparatória realizada em 12/11/2024 as partes foram notificadas de que a efetivação da ordem de reintegração de posse se dará em 19/11/2024, a despeito da não apresentação do plano de realocação dos ocupantes, da não realização de inspeções judiciais e audiências de mediação pela comissão de conflitos fundiários, da não concessão de prazo mínimo e razoável para a realização da desocupação" (eDoc 1, p. 15).



    Salienta que "há perigo na demora, tendo em conta que, embora ciente da inexistência de qualquer plano concreto para realocação dos ocupantes, o cumprimento da ordem está agendado para o dia 19/11/2024, com potencial desastroso" (eDoc 1, p. 16).



    Requer, liminarmente, "seja suspensa a reintegração de posse deferida nos autos do processo n. 0812140-59.2020.8.10.0040, uma vez que presentes os requisitos autorizadores da fumus boni iuris epericulum in mora, sem falar no risco de irreversibilidade da medida de desalijo caso seja efetivada" (eDoc 1, p. 18) e, no mérito, "que se confirme a liminar suspensiva da ordem de remoção, de modo a preservar a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 828/DF e seu regime de transição, bem assim predicados da Res. 510/CNJ, determinando cumprimento com especial destaque para: [i] Obrigatoriedade da remessa do feito para Comissão de Soluções Fundiárias do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão – até para que designe audiência conciliatória; [ii] Se outras alternativas se mostrarem insuficientes, que o plano de ação fixe prazo mínimo razoável para desocupação; [iii] Se outras alternativas se mostrarem insuficientes, que o plano de ação respeite a garantia do encaminhamento das famílias envolvidas – notoriamente em situação de vulnerabilidade social [Relatório da Assistente Social/DPE] para abrigos públicos ou local com condições dignas, resguardando o direito à moradia, vedando separação dos membros da mesma família; [iv] Visita técnica no local dos fatos e inspeção judicial; [v] pré-requisitos e etapas prévias de toda e qualquer ordem de remoção que afete grande número de pessoas" (eDoc 1, p. 19).



    É o relatório. Decido.



    Há, em juízo de cognição sumária, elementos que indicam o descumprimento dos requisitos de transição propostos na decisão mais recente proferida na ADPF 828.



    Na espécie, a Defensoria Pública alega a existência de descumprimento do decidido pelo STF na ADPF 828 TPI-quarta-Ref (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 30.11.2022), em especial no que se refere a uma suposta inobservância do regime de transição para a retomada de desocupações coletivas, evidenciada, sobretudo, na necessidade de remessa dos autos à Comissão Regional de Soluções Fundiárias para a realização de inspeções judiciais e de audiências de mediação, conforme o que fora estabelecido por essa Corte na referida ADPF 828 TPI-quarta-Ref.



    Sobre o tema, destaco que o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828-MC, para “suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis”. 



    Na oportunidade, determinou-se que,com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada. 



    Muito embora a decisão proferida e referendada pelo Plenário no âmbito da ADPF 828 tenha admitido a retomada do regime legal de desocupação de imóvel, estabeleceu um regime de transição, no qual a conciliação e a inspeção judicial constituem etapa prévia necessária, como forma de evitar, entre outras questões, a separação de membros de uma mesma família.



    O Pleno deste Supremo Tribunal Federal, levando em consideração as bem postas razões do relator, Ministro Luís Roberto Barroso, referendou a quarta tutela incidental provisória na ADPF 828, em decisão assim ementada: 



    “Direito constitucional e civil. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Regime de transição. Referendo da tutela provisória incidental. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais. 3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 4. Regime de Plenário Virtual - minuta de voto - 21/08/2023 transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição. 8. Tutela provisória incidental referendada. (ADPF 828 TPI-quarta-Ref, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 30-11-2022, g.n.) 



    Como se observa, diante do arrefecimento dos efeitos da pandemia, admitiu-se a retomada do regime legal de desocupação de imóveis a partir de 31 de outubro de 2022 e estabeleceu-se, no tocante às desocupações coletivas, a necessidade de observância de um regime de transição, pelo qual os Tribunais ficaram obrigados à criação de Comissões de Conflitos Fundiários com atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela ADPF, de maneira gradual e escalonada. 



    Decidiu-se ainda que, no caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 



    As cautelas cuja observância fora determinada no âmbito da Quarta Tutela Incidental também perfazem objeto da Recomendação 90/2021 do Conselho Nacional de Justiça.



    Do que se tem dos autos, a decisão reclamada não parece, ao menos neste primeiro olhar, que é típico do juízo preliminar, ter observado rigorosamente os parâmetros fixados na QUARTA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL na ADPF 828.



    Os documentos que instruem a presente reclamação permitem verificar que o caso em exame estaria abrangido pelo regime de transição estabelecido por este Supremo Tribunal no julgamento da Quarta Tutela Provisória na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 828, por se tratar de desocupação coletiva de área habitada por população em situação de vulnerabilidade social.



    Demais disso, extrai-se do relato contido na inicial que a ocupação da área em litígio ocorreu em julho de 2020, há mais de 4 anos. Contudo, não há nos autos indicação de que tenham sido adotadas as cautelas definidas nas normas de transição impostas por este Supremo Tribunal no julgamento da Quarta Tutela Provisória Incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 828, a exemplo da realização de audiências prévias de mediação, contando com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública, e submissão do feito à respectiva Comissão de Conflitos Fundiários.



    Registre-se, ainda, que o prazo de 7 dias não se mostra razoável para a desocupação pela população envolvida.



    A demanda reveste-se, assim, do fumus boni iuris.



    Não fosse a plausibilidade das alegações, o risco de demora do provimento judicial (periculum in mora) parece-me inegável, seja pela aparente condição de vulnerabilidade dos afetados, que perfazem, segundo informa a reclamante, 209 famílias, seja pela irreversibilidade das medidas atacadas, a emprestar ainda mais força à urgência apontada pela reclamante.



    Sopesando o perigo de dano irreparável em razão do cumprimento da decisão de reintegração de posse, defiro a liminar, ad referendum, nos termos da Emenda Regimental 58/22 deste Supremo Tribunal Federal, para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender os efeitos da decisão que determinou o cumprimento da ordem de reintegração de posse nos autos do processo nº 0812140-59.2020.8.10.0040 e determinar sejam observadas pelo Juízo de origem as regras de transição estabelecidas na quarta tutela da ADPF 828, sem prejuízo da regular tramitação da possessória.



    Defiro a gratuidade da justiça.



    Solicitem-se informações ao Juízo reclamado no prazo legal (art. 989, I, do CPC) e cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contestação (art. 989, III, do CPC).



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer (art. 991 do CPC).



    Comunique-se com urgência diante da possibilidade de perecimento do direito.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente